Tribunal: STF
Processo: CC 7116
Classe: CC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
Conflito de Competência. Execução trabalhista e
superveniente declaração de falência da empresa executada.
Competência deste Supremo Tribunal para julgar o
conflito, à luz da interpretação firmada do disposto no art. 102,
I, o da CF. Com a manifestação expressa do TST pela competência do
Juízo suscitado, restou caracterizada a existência de conflito
entre uma Corte Superior e um Juízo de primeira instância, àquela
não vinculado, sendo deste Supremo Tribunal a competência para
julgá-lo. Precedentes: CC's 7.025, Rel. Min. Celso de Mello, 7.027,
Rel. Min. Celso de Mello e 7.087, Rel. Min. Marco Aurélio.
Alegação de coisa julgada material. Inexistência.
Tendo o referido mandamus como objeto a declaração do direito
líquido e certo da massa falida em habilitar nos autos da falência
o crédito do interessado, as teses suscitadas quanto à natureza
privilegiada do crédito trabalhista, quanto à anterioridade da
penhora em relação à declaração da falência e quanto à competência
da Justiça Trabalhista para dar seguimento à execução, são todas
razões de decidir, não alcançadas, segundo o disposto no art. 469,
I do CPC, pela coisa julgada material. Ausência de identidade entre
os elementos da ação mandamental impetrada e do conflito de
competência.
Quanto ao mérito,  tenho por competente o Juízo
suscitante, uma vez que, a natureza privilegiada do crédito
trabalhista, conferida por força de lei, somente pode ser concebida
no próprio âmbito do concurso dos credores habilitados na falência.
O processo falimentar é uma execução coletiva, abarcando,
inclusive, credores de mesma hierarquia, que não podem ser
preteridos, uns pelos outros, pelo exaurimento do patrimônio da
massa falida nas execuções individuais, impedindo-se, assim, o
justo rateio entre seus pares, na execução falimentar.
Conflito conhecido para declarar a competência do
suscitante, o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Americana - SP.